Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-09.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO – UNILATERALIDADE - MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA
- Em caso de insatisfação em relação do serviço prestado pela autora, a requerida deveria ter rescindido o contrato, não apenas reduzido o número de funcionários. A requerida não se desincumbiu de provar que a redução do número de funcionários se deu por concordância da parte

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO – UNILATERALIDADE - MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA
- Em caso de insatisfação em relação do serviço prestado pela autora, a requerida deveria ter rescindido o contrato, não apenas reduzido o número de funcionários. A requerida não se desincumbiu de provar que a redução do número de funcionários se deu por concordância da parte autora, tampouco que se deu por justa causa.
RECURSO IMPROVIDO